Tribunal: TJPA
Processo: 0811567-06.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811567-06.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

APELADO: TAPAJOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, MARIA CONCEICAO SAMPAIO VASCONCELOS, FRANCISCO DE ASSIS TAPAJOS VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. NATUREZA DA DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS À EXECUÇÃO E HOMOLOGA CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por TAPAJÓS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO VASCONCELOS e FRANCISCO DE ASSIS TAPAJÓS VASCONCELOS, contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por erro grosseiro. A apelação fora interposta contra decisão que rejeitou embargos à execução e homologou cálculos, sem extinguir a execução. Os embargantes sustentam contradição no acórdão quanto à natureza da decisão, alegando tratar-se de sentença e não de decisão interlocutória, o que atrairia a via recursal adequada de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao considerar interlocutória a decisão que rejeitou embargos à execução e homologou cálculos, impedindo o conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O acórdão embargado fundamenta, com clareza e coerência, que a decisão de primeiro grau possui natureza interlocutória, por não extinguir a execução, alinhando-se à jurisprudência do STJ e à interpretação do art. 203, §1º, do CPC.

Não se verifica contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, hipótese que não justifica o manejo dos embargos declaratórios.

A utilização dos embargos como sucedâneo recursal ou tentativa de rediscussão da matéria é incompatível com sua natureza integrativa.

O pedido de prequestionamento encontra-se suprido pela aplicação do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita embargos à execução e homologa cálculos, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória e não é passível de apelação.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 203, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025, 2ª Turma de Direito Privado.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
TAPAJÓS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO VASCONCELOS e FRANCISCO DE ASSIS TAPAJÓS VASCONCELOS
, em face do acórdão proferido no Id. 29157464, por meio do qual, a 1ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno manejado contra decisão monocrática que havia deixado de conhecer da apelação por erro grosseiro, diante da natureza interlocutória da decisão que rejeitou os embargos à execução e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, sem extinguir a execução.

Aduzem os embargantes que o julgado incorreu em contradição, ao afirmar que a decisão impugnada possui natureza interlocutória, quando, na realidade, teria sido proferida sentença, uma vez que houve apreciação de mérito, com rejeição dos embargos à execução e consequente homologação dos cálculos, o que, segundo sustentam, configuraria o encerramento da fase cognitiva de ação autônoma, conforme a previsão do art. 203, §1º, do CPC.

Ressaltam que os embargos à execução ostentam natureza de ação autônoma, razão pela qual sua extinção, após julgamento de mérito, somente poderia ocorrer por sentença, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, e não agravo de instrumento.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a contradição apontada; o reconhecimento da natureza sentencial da decisão de primeiro grau e, por conseguinte, a admissibilidade da apelação interposta; além do prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recurso especial.

O embargado BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões arguindo a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sustentando tratar-se de mera inconformidade dos embargantes com o teor do acórdão. Assevera que a decisão foi devidamente fundamentada e que não há contradição a ser sanada, requerendo, ao final, o desprovimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

Mérito

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Conforme se depreende das razões recursais, os embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão embargado, ao fundamento de que a decisão de primeiro grau, que rejeitou os embargos à execução e homologou os cálculos da parte exequente, deveria ser considerada sentença e não decisão interlocutória.

Ocorre que a matéria foi exaustivamente analisada no julgamento colegiado anterior, que fundamentou de forma clara, precisa e coerente que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, por não extinguir a execução, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e a interpretação sistemática do art. 203, §1º, do Código de Processo Civil.

O que se observa, na verdade, é o mero inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento, o que não autoriza, por si só, a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

A via dos aclaratórios tem cabimento restrito às hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não se verifica no presente caso.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material a ser corrigido.

A decisão foi proferida de forma fundamentada, clara e coerente, e está em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais.

A simples discordância com o desfecho do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, tampouco como instrumento de rediscussão da matéria decidida.

Cito precedente desta E. Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas. 2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via. 4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, constata-se que os embargos manejados têm nítido caráter infringente, e, não obstante a roupagem de omissão, buscam reabrir o debate sobre fundamentos jurídicos já enfrentados e devidamente solucionados, o que é incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus termos.

Belém, 02/12/2025